Tribunal: STF
Processo: ARE 1378684
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDOS DECLARATÓRIOS E CONDENATÓRIOS. ADICIONAL DE REGÊNCIA. MAGISTÉRIO. BASE DE CÁLCULO. CARGA HORÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS E RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A gratificação de regência de classe é devida pelo efetivo exercício da docência na educação infantil e no ensino fundamental, conforme regulamentado pelo artigo 27 da Lei Complementar Municipal nº 91/2000 (Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Goiânia).



    2. O cálculo da referida vantagem dar-se-á por meio de um percentual equivalente à carga horária exercida pelo profissional da educação, incidindo sobre o vencimento padrão final do Professos P1.



    3. Consoante artigo 27 da Lei Complementar Municipal nº 91/2000, a gratificação de regência de classe tem natureza condicional, pois tem como escopo incentivar a permanência do docente da Educação Básica na ministração de aulas mediante contraprestação remuneratória proporcional ao tempo que ficar em sala de aula. Nessa confluência, o profissional de educação deverá perceber referida compensação financeira proporcionalmente e enquanto perdurar a ocorrência do seu fato gerador, qual seja, o exercício do penoso labor de conduzir uma sala de aula.



    4. Desmerece reforma a sentença que declara o direito do professor da rede municipal de ensino do Município de Goiânia de perceber o adicional de regência de classe levando-se em consideração como base de cálculo a jornada de trabalho efetivamente realizada, bem como condena o insurgente ao pagamento das diferenças salariais atinentes aos 05 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação.



    5. A decisão encontra-se em consonância com o entendimento esposado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947 com repercussão geral reconhecida de que nas condenações contra a Fazenda Pública, de ordem não tributária, a correção monetária deverá ser através do IPCA-E. Com relação aos juros, estes serão equivalentes aos juros aplicados à caderneta de poupança, seguindo a redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997.



    6. Em que pese o desprovimento do recurso de apelação interposto, os honorários advocatícios não poderão ser majorados em grau recursal por tratar-se de sentença ilíquida. Porquanto, a referida verba deve ser fixado por ocasião da liquidação do julgado, consoante disposto no artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.



    REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO S E DESPROVIDOS."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 18, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente